Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-40.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-40.2018.8.14.0096

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SONIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOAO HUMBERTO SEDLAK MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de que os recorrentes não se
desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

3-

Restou consignado também, a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, §3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, §2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória.

4-

Ademais, como bem ressaltado no acórdão ora vergastado
, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova.

5-

Por fim, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

6-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELLI, SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOÃO HUMBERTO SEDLAK MORAIS

e ora embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELLI, SÔNIA MARIA SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS, JOÃO HUMBERTO SEDLAK MORAIS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 5929353), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 5832886
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCECAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A
o opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, §2º do CPC.

2-
No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades.

3-
Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

4-
Por fim, oportuno salientar a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, §3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, §2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória.

5-
Nesse sentido, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova.

6-
Ademais, não basta que a parte faça simples alusão à genérica necessidade da produção da prova, sem identificar o objeto e sua finalidade, mormente quando plenamente possível aos embargantes provar documentalmente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

7-
Assim sendo, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos monitórios fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial.

8-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado
precisa necessariamente enfrentar o dispositivo de lei violada, tendo o recorrente, portanto, renovado todas as teses recursais trazidas em sede de apelação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, devendo ser esclarecido

a razão da não apreciação da matéria pertinente ao Código de Defesa do Consumidor e suposta afronta ao Principio da Especialidade da norma, pacificada sua aplicação em contratos bancário, como o ora em exame, através da Súmula 297.

Uma vez reconhecida a procedência dos embargos ora interpostos, bem como concedido efeitos modificativos, pugna pela anulação da sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Douto Juízo de 1º grau, para instruir a ação e produzir as provas necessárias e indispensáveis ao julgamento da lide, como a perícia no cálculo apresentado pelo banco como suposto direito de recebimento
.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6002604), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada, requerendo a aplicação de multa, em razão do caráter protelatório dos embargos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de que os recorrentes não se

desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

Restou consignado também, a não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que, nos termos do art. 702, §3º do CPC, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe quando não apresentado o valor correto ou demonstrativo por parte do devedor, conforme ocorreu no caso em questão, mostrando-se, portanto, o disposto no art. 702, §2º do CPC, verdadeiro requisito de admissibilidade para o processamento da referida peça monitória.

Ademais, como bem ressaltado

no acórdão ora vergastado
, não podem os apelantes se valer da própria torpeza e exigir a produção de prova pericial, deixando de cumprir requisito essencial para o processamento dos embargos, sob a escusa de se está diante da aplicação das regras do CDC ou da necessidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021